Tribunal: STF
Processo: ARE 797391
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Recurso especial. Análise dos pressupostos de admissibilidade. Ausência de repercussão geral. Acórdão da origem. Medida liminar. Concessão. Incidência da Súmula nº 735/STF. Precedentes. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. É pacífico o entendimento do STF no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou indefere medida liminar. Incidência da Súmula nº 735/STF.



    3. Agravo regimental não provido.